Tribunal: STJ
Processo: 0436401-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050341 - SP(2025/0436401-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS ESTEFANO PERINI (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SATYRO DE MEDEIROS - DF060643
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
ANTONIO RAFAEL MEIRA MORAIS - DF062868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM
MODUS OPERANDI
PÚBLICA E ECONÔMICA. RÉU FORAGIDO. RISCO À APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTEXTO FÁTICO-
PROCESSUAL DISTINTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares
alternativas.
2. A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública e econômica, diante de
evidências de que o agravante ocupava posição de destaque em organização criminosa dedicada
à revenda de combustíveis adulterados, corrupção de agentes públicos responsáveis pela
fiscalização e lavagem de valores provenientes das atividades ilícitas.
3. A decisão de primeiro grau foi mantida pela Corte de origem, que denegou a ordem de habeas
, destacando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de
corpus
desarticulação do grupo criminoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional carece de fundamentação
(ii)
idônea, estando amparado na gravidade abstrata dos delitos atribuídos ao agravante;
saber se
os fatos sob investigação guardam contemporaneidade com a decisão que decretou a prisão
e (iii)
preventiva;
saber se a manutenção da prisão preventiva acarreta ofensa ao princípio da
isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54724477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f4056b2-5253-4b57-b073-b7fd4d10d7b6

5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o modus operandi dos
delitos praticados, o nível de participação do agravante na organização criminosa e a necessidade
de interrupção das atividades ilícitas, não havendo afronta às inovações trazidas pela
ao Código de Processo Penal.
Lei n. 15.272/2025
6. A contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, considerando que os motivos
ensejadores da medida cautelar permanecem atuais, especialmente em razão da natureza
permanente dos crimes, da persistência das atividades ilícitas da organização criminosa e da
condição de foragido do agravante.
7. A prisão preventiva foi também justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal, dado que o paradeiro do agravante é desconhecido, estando ele na condição de foragido e
incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol.
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais para sua decretação.
9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, dado que a
periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria satisfatoriamente acautelada
com sua soltura.
10. Não há ofensa ao princípio da isonomia, pois não há identidade de contexto fático-processual
entre o agravante e o corréu beneficiado em decisão anterior, sendo o agravante apontado como
"operador de estratégias" do grupo criminoso, com participação proeminente em núcleo diverso
da organização, denunciado em ação penal distinta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para preservar a ordem pública e econômica, desde
que fundamentada em elementos concretos, como o
dos delitos e a necessidade
modus operandi
2.
de interrupção das atividades ilícitas.
A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito
3.
aos motivos ensejadores da medida cautelar e não ao momento da prática do fato ilícito.
A
evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação
4.
suficiente para justificar a preservação da prisão preventiva.
Não há ofensa ao princípio da
isonomia quando não há identidade de contexto fático-processual entre os corréus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, § 2o, 315, 580; Lei n. 15.272/2025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 20.02.2009; STF,
95.024/SP,
AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, AgRg no
RHC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.11.2019.
117.337/CE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54724477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f4056b2-5253-4b57-b073-b7fd4d10d7b6

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f4056b2-5253-4b57-b073-b7fd4d10d7b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050341 - SP (2025/0436401-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS ESTEFANO PERINI (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106

ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416

ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308

ANTONIO RAFAEL MEIRA MORAIS - DF062868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS
.
CONTEMPORANEIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM
OPERANDI
PÚBLICA E ECONÔMICA. RÉU FORAGIDO. RISCO À APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTEXTO FÁTICO-
PROCESSUAL
DISTINTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares
alternativas.
2. A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública e econômica, diante de
evidências de que o agravante ocupava posição de destaque em organização criminosa dedicada à
revenda de combustíveis adulterados, corrupção de agentes públicos responsáveis pela fiscalização
e lavagem de valores provenientes das atividades ilícitas.
3. A decisão de primeiro grau foi mantida pela Corte de origem, que denegou a ordem de habeas
, destacando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de
corpus
desarticulação do grupo criminoso.
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional carece de fundamentação idônea,
(ii)
estando amparado na gravidade abstrata dos delitos atribuídos ao agravante;
saber se os fatos
e
sob investigação guardam contemporaneidade com a decisão que decretou a prisão preventiva;
(iii) saber se a manutenção da prisão preventiva acarreta ofensa ao princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o modus operandi dos
delitos praticados, o nível de participação do agravante na organização criminosa e a necessidade
de interrupção das atividades ilícitas, não havendo afronta às inovações trazidas pela
ao Código de Processo Penal.
Lei n. 15.272/2025
6. A contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, considerando que os motivos
ensejadores da medida cautelar permanecem atuais, especialmente em razão da natureza
permanente dos crimes, da persistência das atividades ilícitas da organização criminosa e da
condição de foragido do agravante.
7. A prisão preventiva foi também justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal, dado que o paradeiro do agravante é desconhecido, estando ele na condição de foragido e
incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol.
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais para sua decretação.
9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, dado que a
periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria satisfatoriamente acautelada
com sua soltura.
10. Não há ofensa ao princípio da isonomia, pois não há identidade de contexto fático-processual
entre o agravante e o corréu beneficiado em decisão anterior, sendo o agravante apontado como
"operador de estratégias" do grupo criminoso, com participação proeminente em núcleo diverso da
organização, denunciado em ação penal distinta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para preservar a ordem pública e econômica, desde que
fundamentada em elementos concretos, como o
dos delitos e a necessidade de
modus operandi
2.
interrupção das atividades ilícitas.
A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

3.
motivos ensejadores da medida cautelar e não ao momento da prática do fato ilícito.
A evasão do
distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação suficiente para
4.
justificar a preservação da prisão preventiva.
Não há ofensa ao princípio da isonomia quando
não há identidade de contexto fático-processual entre os corréus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, § 2o, 315, 580; Lei n. 15.272/2025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 20.02.2009; STF, AgR
no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, AgRg no RHC
117.337/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.11.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MARCOS ESTEFANO PERINI
decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 275-284).
habeas corpus
A parte agravante aduz, em síntese, que: a) o decreto prisional carece de
fundamentação idônea, estando a custódia cautelar amparada na gravidade abstrata dos delitos que
lhe são atribuídos, em afronta às inovações da
b) os fatos sob investigação não
Lei n. 15.272/2025;
guardariam contemporaneidade com a decisão que decretou sua prisão preventiva; c) a manutenção
da prisão preventiva acarreta ofensa ao princípio da isonomia.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que a prisão preventiva seja
revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destacado no julgamento monocrático, esta Corte - HC 535.063, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal -
10/6/2020
AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no
27/3/2020;
HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
- pacificaram
30/10/2018
orientação de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

Ocorre que, no caso, não há evidência de manifesta ilegalidade a ser reconhecida de
ofício.
A ordem foi denegada pela Corte de origem nos seguintes termos (fls. 28-41):

"[...]
O MM. Juízo da 2a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de
Bens e Valores da Comarca da Capital agiu com o devido acerto ao decretar a prisão
preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
“[...] tanto a prova da materialidade dos crimes de organização criminosa e lavagem de
bens e valores como os indícios de autoria (fumus comissi delicti) exsurgem dos diversos
elementos de informação contidos nos autos de número 1024067-19.2023.8.26.0224,
onde houve oferecimento de denúncia em desfavor dos representados.
Já o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados (periculum libertatis)
decorre da necessidade de garantia da ordem pública e econômica, bem como para
assegurar futura aplicação da lei penal. Isso porque, conforme ressaltado belo
Ministério Público os denunciados permanecem na prática criminosa, bem como
possuem alto poder econômico, podendo tomar rumo ignorado. Ademais, as
condutas à eles imputadas se revelam de extrema gravidade e colocam em risco a
saúde pública.
Conquanto os denunciados que constam como alvo do pedido de decreto de prisão
preventiva não sejam os únicos supostos autores dos crime de organização criminosa e
lavagem de bens e valores, estes, diversamente dos demais, ocupam posição de
de modo a tornar a gravidade em concreto das
destaque na referida organização,
condutas a eles imputadas mais acentuada em relação aos demais denunciados.
Vejamos o que consta da denúncia em relação aos representados:
[...] MARCOS ESTEFANO PERINI: atua como operador de estratégia com vistas a
garantir a manutenção do esquema criminoso. É o responsável pelo contato com
agentes públicos dos órgãos de controle e os alertas prévios aos líderes da orcrim a
respeito das fiscalizações que ocorrerão.
[...] Conforme restou apurado, todos os representados integram organização criminosa
voltada à prática de lavagem de dinheiro oriundo da comercialização de combustível
adulterado, além de outros crimes correlatos. Crime este que, a despeito da ausência de
violência ou grave ameaça, gera grave dano à coletividade.
Ao que tudo indica, os representados capitaneavam organização criminosa que
valia-se de uma rede de pessoas físicas e jurídicas, para transporte de metanol,
utilizando-o em desacordo com as normas legais e regulamentares, para fraudar
combustível em prejuízo dos consumidores, demonstrado assim a gravidade
extrema das condutas praticadas, que coloca em risco à saúde pública, o meio
ambiente; a economia, em razão dos atos de lavagem praticados, além da corrupção
de agentes públicos, a colocar em descrédito a integridade da própria
Administração Pública.
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

Ainda, não pode ser ignorado que a gravidade em concreto da conduta dos
representados, visto que ao que tudo indica, trata-se de atividade ilícita contínua e
organizada.
E pelas mesmas razões, é aferível a necessidade de se assegurar a aplicação penal, pois a
existência de elementos de informação no sentido de que os representados fazem do
crime o seu meio de vida se traduzem em claros indícios quanto ao propósito de se furtar
à responsabilização criminal de seus atos.
Conforme apontado pelo Ministério Público na representação de fls. 172/173,
.
sequer é conhecido o paradeiro dos representados Ygor, Sérgio, Marcos e Nailton
[...]
Tal informação, aliado ao envolvimento dos representados em outros processos, alto
poder econômico, envolvimento com agentes públicos, corrobora a necessidade da prisão
cautelar, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, importa destacar que a presente decisão se funda em fatos contemporâneos,
que justificam a aplicação da medida, nos termos do § 2o, do artigo 312, do Código de
Processo Penal.
E os crimes imputados aos representados, todos dolosos, ressalte-se, contemplam pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Por tal razão, se tem por verificada uma
das hipóteses de admissão para o decreto da prisão preventiva, nos termos do artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.
É oportuno ainda ressaltar que não se trata de decretação de prisão preventiva com a
finalidade de antecipar o cumprimento de pena ou como decorrência imediata
investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, o que é vedado,
nos termos do § 2o, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Conforme sublinhado
anteriormente, a prisão preventiva se funda na necessidade de garantir a ordem pública e
econômica, e assegurar a aplicação da lei penal.
Por fim, assinalo, em observância ao previsto no § 6o, do artigo 282, do Código de
Processo Penal, que a prisão preventiva somente está sendo decretada ante a
inadmissibilidade de aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, já que
insuficientes para assegurarem a garantia da ordem pública” (págs. 28/31).
Com efeito, a decisão impugnada se fundou na presença de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria, lastreando-se em elementos concretos dos autos, visto
que o acusado, supostamente, integra organização criminosa, constituída por
diversos membros, alinhados em divisão de tarefas, voltados à prática reiterada e
contínua de adulteração de combustível, lavagem de dinheiro e corrupção, em
.
diversos postos de combustíveis, atingindo número indeterminado de pessoas
Dessa feita, de acordo com os elementos de informação colhidos pela investigação, a
liberdade dos custodiados, de fato, importa em risco à ordem pública e econômica, além
de servir para assegurar a aplicação da lei penal.
Tanto é assim que, atualmente, apesar de contar com a prisão preventiva
decretada, o paciente se encontra foragido, fora do território nacional e com o
nome na lista da Difusão Vermelha da Interpol, fato que reforça a necessidade da
referida prisão cautelar a fim de assegurar o fim útil do processo (pág. 215).
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

Não obstante, é de se destacar que, supostamente, o paciente ocupa posição de
não se tratando de mero “laranja”, mas de operador
destaque dentro da organização,
de estratégia responsável por fazer contato com os agentes de fiscalização e avisar os
demais comparsas das datas e horários das averiguações, função essencial para o
sucesso e manutenção das atividades ilícitas, o que reforça a necessidade e
razoabilidade da cautelar decretada.
[...]
Merece destaque o fato de que, apesar de alegar possuir residência fixa, o paciente está
foragido, o que, aliás, afasta a arguição defensiva de ausência de elementos
contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva.
[...]
Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1.020.240, que revogou a prisão preventiva de
corréu em outro processo, anoto que, ao contrário do alegado pela Defesa, segundo a
qual “a situação fático-processual de Marcos Perini é idêntica” (pág. 20) à do corréu
Gilberto Lauriano Júnior, verifico que tais situações, em verdade, em nada se
assemelham.
Enquanto Gilberto ocupava apenas o cargo de contador, o paciente, ocupa,
supostamente, cargo muito mais importante, de operador de estratégias. Tal
posição, conforme já explicado, trata-se de cargo de destaque, de suma
importância dentro da organização da organização criminosa, pois sua função
consistia em orientar os comparsas sobre como e quando burlar a fiscalização. Não
havendo identidade fático-jurídica entre as situações dos corréus, não há que se
falar em extensão de efeitos.
[...]
Percebe-se, assim, que o Juízo a quo, ao fundamentar sua decisão, levou em
consideração as circunstâncias sobre como ocorreram os fatos, não a gravidade abstrata
do delito, bem como não existe constrangimento ilegal que pudesse permitir que o
paciente aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na
origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não
havendo que se falar em flagrante ilegalidade a ser sanada por este writ." (grifei)
Como visto, a prisão preventiva foi decretada, como forma de preservar a ordem
pública e a ordem econômica, diante de evidências de que o agravante ocuparia posição de
destaque em organização criminosa dedicada à revenda de combustíveis adulterados, corrupção de
agentes públicos responsáveis pela fiscalização e lavagem dos valores decorrentes das atividades
ilícitas, atingindo número indeterminado de pessoas.
Segundo as investigações, ao agravante caberia a relevante função de "operador de
estratégia", visando garantir a manutenção da empreitada criminosa, sendo responsável pelo
contato com agentes públicos dos órgãos de controle, assim como por realizar alertas prévios aos
líderes do grupo criminoso a respeito de eventuais fiscalizações.
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

A organização criminosa integrada pelo agravante desempenharia suas atividades
ilícitas por meio de uma rede estruturada de pessoas físicas e jurídicas, a fim de realizar transporte
de metanol em desacordo com normas legais e regulamentares, para, em seguida, adulterar
combustíveis, impactando grande número de consumidores e gerando risco à saúde pública, meio
ambiente e à economia.
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar do agravante, consoante pacífico
entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em razão do
com que o delito fora praticado.
modus operandi
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
DERROCADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO
ATIVA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO
ART. 312
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente,
do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além
disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts.
312 e 315 do CPP).
2. A custódia preventiva do acusado foi justificada pela gravidade da conduta em
tese perpetrada e no risco de reiteração delitiva, especialmente diante do modus
operandi adotado pelos investigados na prática dos delitos a eles imputados -
sobretudo a concessão de licenças ambientais "frias" e a busca de meios para
ocultar a origem ilícita dos valores recebidos diante da atividade ilegal.
3. O acórdão proferido pela Corte estadual destacou que o ora agravante (a quem é
imputada a prática de 56 condutas relacionadas à lavagem de dinheiro, 23 delitos de
falsidade ideológica, 22 crimes contra a ordem tributária, além de crimes ambientais,
corrupção passiva e ativa) era uma das peças centrais da organização criminosa que
integrava, dado que reforça a necessidade de sua custódia cautelar para impedir a
continuidade das ações delituosas.
4. Em relação à suscitada ausência de contemporaneidade, recordo que ela "diz com os
motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à
ordem pública" (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
DJe
.
19/4/2021,
26/4/2021)
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

5. Como delimitado pelas instâncias ordinárias, a investigação realizada demonstrou
que a organização criminosa prosseguiu com as supostas atividades ilícitas até a
decretação da prisão preventiva dos acusados, de modo que não há como se reconhecer
a ilegalidade suscitada pela defesa.
6. A decisão que impõe a cautela extrema menciona indícios de atuação habitual do
investigado, dado que reforça a impossibilidade de fixação de medida menos gravosa,
pois não se prestaria a impedir a reiteração delitiva.
7. Agravo não provido."
(AgRg no RHC n. 204.161/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei)
12/11/2024,
29/11/2024,

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
OPERAÇÃO
ATIVO
OCULTO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA
DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INTERRUPÇÃO DE ATUAÇÃO DE GRUPO
CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Relativamente aos pressupostos da prisão preventiva, depreende-se do feito que as
instâncias ordinárias, com apoio nas investigações preliminares, entenderam pela
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade com relação à recorrente.
Com efeito, "[c]onstatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente
para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do
crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato
fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e
célere via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 816.779/SP, relatora MINISTRA
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
5/6/2023)
2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para
a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram a necessidade da
segregação cautelar, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a
gravidade da conduta e a periculosidade da recorrente que seria integrante de articulada
organização criminosa e inclusive auxiliava na lavagem de dinheiro, sendo responsável
por pagamentos de despesas de líder do Comando Vermelho - CV.
3 . A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de
desarticulação do grupo, não havendo falar em flagrante ilegalidade ensejadora de
sua revogação, valendo ressaltar que o Juízo de Primeiro Grau substituiu a prisão
preventiva pela domiciliar.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n. 182.627/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se)
18/3/2024,
20/3/2024,
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

Ademais, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse
Superior Tribunal de Justiça, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n.
95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe
citado no RHC 126.774/DF, Rel.
20/2/2009,
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
20/10/2020,
.
27/10/2020)
No caso, conforme identificado pelas instâncias ordinárias, o agravante não só
integraria, mas também exerceria função proeminente no grupo criminoso, o que revelou a
necessidade da prisão preventiva como forma de interromper as atividades ilícitas que estariam em
curso, cabendo destacar que a mera suspensão da atividade econômica dos postos de combustíveis
ligados à organização não se mostra suficiente, ao menos no estágio atual, para assegurar o
desmantelamento do esquema criminoso.
Esse cenário evidencia, ao contrário do que sustenta o agravante, que a prisão
preventiva foi decretada com base em fatos concretos (
dos delitos praticados,
modus operandi
nível de participação na empreitada criminosa e necessidade de interrupção das atividades
ilícitas de organização criminosa), não havendo, portanto, demonstração de afronta às inovações
trazidas pela
ao Código de Processo Penal, que, no ponto, positivou a já
Lei n. 15.272/2025
consolidada jurisprudência desta Corte Superior.
Quanto à alegação de ofensa à contemporaneidade, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que: "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores
da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo
necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
11/2/2021)
No caso, conforme assentado pela Corte local, a prisão preventiva se justificou para
impedir a continuidade das atividades ilícitas de organização criminosa que ainda estaria em
atuação, resguardando, assim, a ordem pública e a ordem econômica; tratando-se, pois, de crime de
natureza permanente, e havendo concretas evidências de persistência das atividades criminosas do
grupo ao tempo da deflagração da operação, mostra-se legítimo o decreto prisional.
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

Não fosse isto o bastante, a prisão preventiva foi também justificada pela necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal, já que o paradeiro do agravante seria desconhecido, o que
levou à inclusão de seu nome em lista da Difusão Vermelha da Interpol, encontrando-se,
atualmente, na condição de foragido.
A decisão encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo
a qual: "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida
pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação
cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge
Mussi, 5a T., DJe
.
28/11/2019)
Este contexto, a um só tempo, reforça a necessidade da custódia cautelar, justificada,
no caso, tanto para preservação da ordem pública (evitando reiteração delitiva), como também para
assegurar a aplicação da lei penal, e evidencia a contemporaneidade do decreto prisional (ainda não
cumprido), já que atuais os motivos que o fundamentaram.
Nesse ponto, caber recordar que "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que se afasta a alega ausência de contemporaneidade quando o decreto não pode ser
cumprido em razão de estar o investigado foragido" (AgRg no RHC n. 179.929/ES, minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Importa consignar, ainda, que, consoante reiterado entendimento desta Corte, eventuais
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
4/10/2022,
10/10/2022;
781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
.
15/12/2022)
Pelos mesmos motivos acima delineados, mostra-se inviável, no caso, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem
pública não estaria satisfatoriamente acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017,
DJe
RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
09/06/2017;
julgado em
DJe
HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
01/06/2017,
09/06/2017;
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Tampouco há demonstração de ofensa ao princípio da isonomia, que decorreria,
supostamente, de decisão proferida em favor de corréu no HC n. 102040/SP.
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

Conforme acertadamente destacou a Corte local, não há identidade de contexto fático-
processual capaz de justificar a pretendida extensão, uma vez que, diferentemente do corréu
beneficiado, o agravante é apontado como "operador de estratégias" do grupo criminoso, não se
tratando, pois, de participação de natureza acessória.
Acrescente-se, ainda, que sequer compõe o agravante o mesmo núcleo criminoso
integrado pelo citado corréu (Gilberto Lauriano Júnior), denunciado no âmbito da Ação Penal n.
1024537-53.2024.8.26.0050, como integrante de núcleo liderado pelos irmãos Bruno D ́amico e
Fernando D ́amico, enquanto o agravante, denunciado no âmbito da Ação Penal n. 1024067-
19.2023.8.26.0224, é apontado como integrante de núcleo diverso, liderado por Sérgio Dias da
Silva.
Neste sentido as informações prestadas pelo Juízo de primeira instância (fls. 237-242):

"[...]
Inicialmente, foram identificados dois núcleos criminosos distintos, mas com certa
relação entre eles. Um dos núcleos seria capitaneado pelos irmãos Bruno D”amico e
Fernando D”amico, e por Sérgio Dias da Silva, envolvendo as empresas dos grupos
Plasma e Stein, e o outro seria chefiado por Antônio da Costa Rodrigues, com o auxílio
de Antônio Carlos da Lomba.
[...]
Posteriormente ao cumprimento de medida de busca e apreensão autorizada por este
Juízo, a Investigação avançou e a autoridade policial concluiu que, na realidade, há
três organizações criminosas distintas em ação, de forma que uma seria
comandada pelos irmãos Bruno D”amico e Fernando D”amico, outra por Sérgio
Dias da Silva e a última por Antônio da Costa Rodrigues.
Nesse contexto, visando a conveniência da instrução criminal, houve o
desmembramento dos autos (um caderno investigativo para cada organização
criminosa), de forma que, neste inquérito policial, permaneceu a investigação em
relação ao núcleo liderado por Sérgio Dias da Silva (fls. 5881/5882 e 5930/5933)."
(grifei)
Percebe-se, assim, que, nada obstante os pontos de contato entre as investigações, não
há que se falar em clara identidade de contexto fático-processual que autorize, na forma do art. 580
do CPP, a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou Gilberto Lauriano Júnior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 04efe80e-cd1c-4586-b49e-40b280c5aa3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.341 / SP
Número Registro: 2025/0436401-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10067905620258260050 10171360320248260050 10240671920238260224 10577695320238260224
22913801820258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS ESTEFANO PERINI (PRESO)
ADVOGADOS : ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
ALEXANDRE SATYRO DE MEDEIROS - DF060643
ANTONIO RAFAEL MEIRA MORAIS - DF062868
CORRÉU
: ALEXANDRE DIAS DA SILVA
CORRÉU
: ANA PAULA TEIXEIRA
CORRÉU
: BRUNO MARTINHO DA SILVA
CORRÉU
: CAROLINE STEIN NASCIMENTO
CORRÉU
: EDUARDO KARKAR
CORRÉU
: EDUARDO MOREIRA DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDO DEOCLECIO DEL BELO
CORRÉU
: GILBERTO LAURIANO JUNIOR
CORRÉU
: JOSINALDO DA SILVA
Documento eletrônico VDA54688261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:36
Código de Controle do Documento: 0957915d-8eb5-4a19-9db4-2245861da1e5

CORRÉU
: JULIO CESAR CARVALHO DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO ELEUTERIO
CORRÉU
: NAILTON MENDES MERCES
CORRÉU
: RENATO MENDES MERCES
CORRÉU
: RICHARD RENAM SIQUEIRA CORREIA
CORRÉU
: ROBERTO AKIRA ALVES YAMAUTI
CORRÉU
: ROBERTO LUIZ DA FONSECA
CORRÉU
: SERGIO DIAS DA SILVA
CORRÉU
: SIRLENE APARECIDA ELIAS
CORRÉU
: TAYANE ROMANO DA HORA FREITA
CORRÉU
: VALDIR DE SOUZA VICENTE
CORRÉU
: VALTER SALAS PRADO FILHO
CORRÉU
: YGOR DANIEL ZAGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS ESTEFANO PERINI (PRESO)
ADVOGADOS : ALEXANDRE SATYRO DE MEDEIROS - DF060643
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
ANTONIO RAFAEL MEIRA MORAIS - DF062868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:36
Código de Controle do Documento: 0957915d-8eb5-4a19-9db4-2245861da1e5